Tribunal: TJSP
Processo: 1028635-91.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer consistente na transferência do registro de propriedade do veículo no Detran. Obrigação do adquirente fixada no art. 123 do CTB. Multas em nome de terceiros que não eximem o comprador. Nova sistemática prevista no art. 513, §2o, do CPC. Sentença mantida. Recurso desprovido.